Tribunal: STF
Processo: Rcl 88867
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 0716261-53.2025.8.07.0001.



    A defesa relata que “demonstrou, em momento oportuno (DOC.2 e DOC.3), a ausência de acesso/juntada de elementos utilizados para elaboração da imputação em desfavor do reclamante, quais sejam: os elementos de prova in natura extraídos a partir da quebra de sigilo telemático, a íntegra dos dados bancários constantes do SIMBA – Caso n.º 002-PF-011262-90, os arquivos .csv/.xls/.xlsx de todos os RIFs requisitados ao COAF, bem como os respectivos processos SEI-C1, com respectivos documentos e metadados”.



    Em continuidade, alega que “o Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes ratificou o recebimento da denúncia, rejeitou as preliminares defensivas e indeferiu o pedido de suspensão/reabertura do prazo para resposta à acusação, afirmando que todo o material probatório relevante já se encontraria nos autos, ao tempo em que determinou, com urgência, a remessa da ‘integralidade dos dados’, ainda em poder da polícia”.



    Aduz que “Sobreveio, então, fato superveniente de extrema gravidade: a Polícia Federal encaminhou à Vara um HD externo contendo ‘cópia de arquivos adicionais a RIFs e o resultado das extrações utilizadas para subsidiar a produção de Relatórios Policiais’ (DOC.4) – ou seja, justamente parte do material reclamado pela defesa – e a Direção de Secretaria certificou que não é possível acessar o dispositivo nas máquinas do TJDFT (DOC.5), deixando o conteúdo inacessível ao Juízo de 1º grau, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à defesa técnica”.



    Destaca que “Além disso, não houve qualquer manifestação acerca dos processos SEI-C, que demonstram as datas, bem como o modo pelo qual os RIFs foram solicitados ao COAF”.



    Sustenta, em síntese, que “A conjugação desses atos configura violação direta e atual ao Enunciado n. 14 da Súmula Vinculante dessa egrégia Corte, na medida em que: (i) a prova cujo acesso se requer está há muito produzida e documentada, além de ter sido reconhecidamente utilizada na investigação e ter subsidiado a denúncia; (ii) a defesa não tem acesso efetivo a esse material; e (iii) a autoridade reclamada designou audiência de instrução e julgamento para data próxima – 9 a 13 de fevereiro de 2026 – sem conferir acesso pleno à defesa ou possibilitar que ela complemente a resposta à acusação, uma vez cientificada dos elementos atualmente faltantes”.



    Requer, em sede liminar, seja suspensa a tramitação do processo na origem até o julgamento do mérito da presente reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “todo o material que serviu de substrato ao oferecimento da denúncia está disponível nos presentes autos, de modo que não há, no presente momento, qualquer prejuízo ao contraditório”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente